Tribunal: TJMT
Processo: 1009331-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009331-45.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos, Afastamento, Afastamento do Cargo, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (AGRAVADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92 – PREQUESTIONAMENTO ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A condição primordial para o afastamento provisório do agente público do cargo se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

2.

A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva.

3.

Entende-se como acolhido o prequestionamento, quando a questão jurídica é analisada de forma efetivamente suficiente, especialmente quando expressamente examinado dispositivo de lei posto em apreciação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ana Maria Dorce Ramazotti
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da Agravante, de Jefferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal de Comodoro) e da Secretária Municipal de Finanças (Adriana Guimarães Rosa), deferiu a tutela de urgência pleiteada para decretar a indisponibilidade dos bens da Agravante e da Requerida Adriana Guimarães Rosa até o patamar de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o imediato afastamento de seus cargos de Secretária Municipais de Saúde e de Finanças, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Decretou, ainda, a indisponibilidade de bens do Requerido Jefferson Ferreira Gomes até o patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o imediato afastamento do Agravante do cargo de Prefeito Municipal de Comodoro/MT, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra a Agravante, que exerce o cargo de Secretária Municipal de Saúde, o Prefeito Municipal de Comodoro/MT e a Secretária Municipal Finanças, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública
, consistente
na publicação precária e obscura de edital [no. 34/2019, de 31 de maio de 2019] de convocação de quatro candidatos aprovados em concurso público municipal [7o, 8o, 9o e 10o lugares, relativos a cargos de assistente administrativo], no intuito de favorecer pessoa determinada.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não restou demonstrado qualquer ato de improbidade administrativa praticado pela Agravante, muito menos que possa destruir provas ou atrapalhar a instrução processual, ressaltando que, nenhum dos 6 (seis) servidores efetivos ouvidos pelo Ministério Público mencionou o nome da Agravante como quem teria praticado os atos de improbidade administrativa descritos na inicial da ação civil pública.

Assevera que, não teria motivo, nem necessidade de falsificar o ofício no 173/SMS/2019, datado de 29-5-2019, com o objetivo exclusivo de fortalecer os argumentos defensivos apresentados pelo Prefeito Municipal, uma vez que já havia solicitado servidores ao Chefe do Executivo Municipal no mês de dezembro de 2018, conforme ofício no 511/SMS/2018.

Afirma que, a manutenção da decisão agravada implica em prejuízo iminente e irreparável ao interesse público, uma vez que vários programas de prevenção e execução da saúde básica serão interrompidos e o ano letivo será comprometido com o seu afastamento prematuro.

Destaca, ainda, a violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, por inobservância, pelo Magistrado Singular do § 7o do artigo 17 da Lei no 8.429/92.

Pontua, também,
a ausência de razoabilidade no deferimento da medida de afastamento cautelar da Agravante do cargo público de Secretária Municipal de Saúde de Comodoro/MT, em razão da inexistência de provas de que estaria criando obstáculos à instrução processual, mas apenas mera suposições de que no exercício do cargo poderá ameaçar testemunhas.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
para obstar os efeitos da decisão que determinou o afastamento cautelar da Agravante.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID. 8396744 a guia de recolhimento das custas recursais e o respectivo comprovante de pagamento.

No ID no 8430805 a Agravante requereu a extensão da decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, em substituição legal à esta Desembargadora, nos autos do Agravo de Instrumento no 1009331-45.2019.8.11.0000 interposto por Jefferson Ferreira Gomes, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão objeto dos presentes autos até o julgamento do mérito pelo colegiado.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Exmo. Juiz de Direito Convocado, Dr. Edson Dias Reis, que determinou a redistribuição dos presentes autos a esta Desembargadora, por prevenção ao Agravo de Instrumento no 1009318-46.2019.8.11.0000.

A decisão de ID 8528090 deferiu o pedido de extensão dos efeitos da decisão prolatada no Agravo de Instrumento no
1009318-46.2019.8.11.0000, restando prejudicada a análise do pedido liminar do presente agravo de instrumento.

A contraminuta foi apresentada no ID 8618677, pugnando pelo desprovimento do recurso e, também, pelo prequestionamento da matéria legal e constitucional envolvida nos autos, e manifestação expressa sobre a aplicação do artigo 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do agravo de instrumento (ID 8961900).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ana Maria Dorce Ramazotti
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da Agravante, de Jefferson Ferreira Gomes (Prefeito Municipal de Comodoro) e da Secretária Municipal de Finanças (Adriana Guimarães Rosa), deferiu a tutela de urgência pleiteada para decretar a indisponibilidade dos bens da Agravante e da Requerida Adriana Guimarães Rosa até o patamar de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o imediato afastamento de seus cargos de Secretária Municipais de Saúde e de Finanças, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Decretou, ainda, a indisponibilidade de bens do Requerido Jefferson Ferreira Gomes até o patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o imediato afastamento do Agravante do cargo de Prefeito Municipal de Comodoro/MT, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Ab initio
, destaco que, não obstante a decisão de ID no 8528090 tenha deferido o pedido de extensão dos efeitos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009331-45.2019.8.11.0000 interposto pelo Prefeito de Comodoro, Jefferson Ferreira Gomes, que
concedeu o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão objeto dos presentes autos até o julgamento do mérito pelo colegiado
; observa-se das razões e pedidos do presente Agravo de Instrumento que a Recorrente insurge-se tão-somente contra o seu afastamento do cargo, pugnando pelo provimento do recurso para seu retorno (ID no 8393382).

Portanto, terei que me ater a analisar apenas a parte da decisão que determinou seu afastamento cautelar do cargo de Secretária Municipal de Saúde
.

Sabe-se que
o decreto
de afastamento cautelar do agente público previsto no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, faz-se oportuno quando necessário à instrução processual. Veja-se:

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único.
A autoridade judicial
ou administrativa
competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Assim, infere-se do dispositivo que a condição primordial para o afastamento provisório do
agente público de seu cargo
se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

In casu
, não se constata,
a priori
, a demonstração cabal e concreta de que a Agravante esteja dificultando a instrução processual, uma vez que, a declaração da servidora Carla Beatriz não faz qualquer menção à Agravante, restringindo-se tão somente à Sra. Adriana Guimarães Rosa, Secretária de Finanças, que se encontra afastada do cargo em virtude de decisão prolatada pelo Juízo Singular e mantida por esta Relatora, no Agravo de Instrumento no 1009819-97.2019.8.11.0000.

Sendo assim, não se revela admissível a imposição da medida drástica prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva, situação que desconstitui o requisito
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR.
INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7o E 16 DA LEI 8429/92.
AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA
.

(...)

5.
A possibilidade de afastamento in limine do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, porquanto medida extrema, exige prova incontroversa de que a sua permanência poderá ensejar dano efetivo à instrução processual, máxime porque a hipotética possibilidade de sua ocorrência não legitima medida dessa envergadura. Precedentes do STJ: REsp 604.832/ES, DJ de 21.11.2005;

AgRg na MC 10.155/SP, DJ de 24.10.2005; AgRg na SL 9/PR, DJ de 26.09.2005 e Resp 550.135/MG, DJ de 08.03.2004.

[...].
(STJ - REsp 929.483/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 2-12-2008, DJe 17-12-2008). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.

1. "A norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual"
(AgRg na SLS 1.558/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 6/9/2012). A mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 472261 RJ 2014/0025180-4, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 13-6-2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 1o-7-2014). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE
AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.

1 ? Na decisão vergastada o magistrado primevo expôs a contento todas as razões de seu convencimento, cumprindo a função endoprocessual da fundamentação. Logo, cumpriu o disposto no artigo 93, IX da CF/88. 2 ?
O art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 possibilita o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida visa garantir o bom andamento da instrução processual na apuração das irregularidades apontadas.
3 ?
Da análise dos autos, embora haja indícios da prática de ato de improbidade, entende-se que não há base jurídica, neste momento processual, para que seja o agravante afastado do cargo
para o qual foi eleito, uma vez que inexistem elementos verossímeis a consubstanciar que o mesmo possa atrapalhar a instrução processual. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-PA - AI: 00018641020138140016 Belém, Relator: Celia Regina de Lima Pinheiro, Data de Julgamento: 27-4-2015, 2a Câmara Cível Isolada, Data de Publicação: 13-5-2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
AFASTAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DO CARGO - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA - FALTA DE PLAUSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. A
norma do art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429, de 1992, que prevê o afastamento cautelar do agente público durante a apuração dos atos de improbidade administrativa, só pode ser aplicada se presente o respectivo pressuposto, qual seja, a existência de risco à instrução processual.

(TJ-MS - AI: 14129194120148120000 MS 1412919-41.2014.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 09-12-2014, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11-12-2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. AFASTAMENTO DO AGENTE PÚBLICO DO EXERCÍCIO DO CARGO. NECESSIDADE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
MERA MENÇÃO À RELEVÂNCIA OU POSIÇÃO ESTRATÉGICA DO CARGO NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA O RESPECTIVO AFASTAMENTO CAUTELAR
. DECISÃO DE AFASTAMENTO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70060358652 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 03/09/2014, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2014).

[Destaquei]

Com efeito, analisando a documentação acostada,
até o momento
, não há indícios de que a Agravante, mediante atuação dolosa, esteja obstaculizando a produção dos elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, tampouco que esteja atuando nos autos de forma desleal, a ponto de tumultuar a ordem processual.

Ressalta-se, outrossim, que a decisão sobre o afastamento do cargo público possui caráter
rebus sic standibus
, de forma que, se em outra etapa do processo for demonstrada a alteração no quadro fático, com a modificação das circunstâncias iniciais, a medida poderá ser deferida.

Forte nessas razões, entendo que assiste razão à Agravante.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo Agravado, na contraminuta, tenho como prequestionada a matéria, em especial, porque há manifestação expressa sobre a aplicação, ao caso, do artigo 20, parágrafo único, da Lei Federal no 8.429/92.

Ressalto, por oportuno, que é entendimento assente na jurisprudência pátria que, ainda que o Tribunal não se reporte expressamente aos dispositivos de lei apresentados, bastando que a questão jurídica seja efetivamente decidida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência, in verbis:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DISCUSSÃO SOBRE A MAJORAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA - VALOR ARBITRADO DE FORMA PONDERADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5-Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1026412-15.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26-6-2019, Publicado no DJE 5-7-2019). [Destaquei]

Por fim, considerando nas razões e pedidos do presente Agravo de Instrumento a Recorrente se insurge tão-somente contra o seu afastamento do cargo, pugnando pelo provimento do recurso para seu retorno (ID no 8393382), torna-se imperiosa a revogação
parcial
da decisão de ID no 8528090, que lhe concedeu a extensão dos efeitos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009331-45.2019.8.11.0000, a fim de que seja reformada a decisão agravada apenas quanto ao seu afastamento do cargo.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida no que tange ao afastamento cautelar da Agravante do cargo de Secretária Municipal de Saúde e, consequentemente, revogar parcialmente a decisão de ID no 8528090, que lhe concedeu a extensão dos efeitos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009331-45.2019.8.11.0000, tão somente para constar a reforma da decisão agravada quanto ao seu afastamento do cargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020